Tribunal: STF
Processo: ADI 2982
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-06-17
Data de publicação: 2004-06-17

Ementa:
EMENTA: Questão de ordem. 2. Extensão da declaração de
inconstitucionalidade a dispositivos não impugnados expressamente na
 inicial. 3. Inconstitucionalidade por arrastamento. 4. Explicitação
 no sentido de que a declaração de inconstitucionalidade alcança os
seguintes dispositivos: no art. 5º, a expressão "acrescida e
calculada juntamente com a Taxa Judiciária e quotas para a
Associação Cearense dos Magistrados, para a Associação Cearense do
Ministério Público e para a Caixa de Assistência dos Advogados"; o
art. 22; no art. 25, a expressão "outra para o recolhimento dos
valores destinados aos órgãos de classe especificados no Art. 5o
desta Lei"; e o art 28 da Lei nº 12.381, de 9 de dezembro de 1994,
do Estado do Ceará